Tribunal: STF
Processo: HC 193581
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tortura. Medida cautelar de proibição de contato com o filho. Revogação da medida cautelar. Constrangimento ilegal. Inexistência. 
    Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por William Cesar Pinto de Oliveira e outros em favor de Natália Oliveira Alves Nogueira, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, do Ministro Joel Ilan Paciornik, que negou provimento ao agravo regimental no HC 601.041/SP (evento 11).
    A paciente teve decretada contra si medida cautelar diversa da prisão, consistente em proibição de contato com o filho, pela suposta prática do crime de tortura (artigo 1º, II, c/c o § 4º, II, da Lei nº 9.455/97, na forma do artigo 71, “caput”, do Código Penal). 
    Extraio do ato dito coator: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. TORTURA. PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. EXAME APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. PROVIDÊNCIA INCABÍVEL NA VIA ELEITA. REVOGAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE PROIBIÇÃO DE CONTATO DA PACIENTE COM O SEU FILHO CAÇULA. RISCO DE REITERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Impende consignar que os arts. 932 do Código de Processo Civil – CPC c/c o 3º do Código de Processo Penal – CPP e 34, XI e XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça – RISTJ, permitem ao relator negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com Súmula ou com jurisprudência dominante nos Tribunais superiores, não importando em cerceamento de defesa ou violação ao princípio da colegialidade. Precedentes.
    2. A alegação de inexistência de provas de maus tratos da primeira filha morta esbarra em contexto fático-probatório e a pronúncia está embasada na materialidade dos fatos, bem como em indícios suficientes da autoria, e qualquer conclusão em sentido contrário demanda o exame aprofundado de provas, providência descabida na via eleita.
    3. Consignou-se o risco concreto de reiteração das práticas delitivas, uma vez que as circunstâncias em que ocorreram as agressões físicas e psicológicas contra a sua filha, homicídio pelo qual a paciente foi inclusive pronunciada juntamente com o seu companheiro, demonstram haver risco de continuidade das práticas delituosas contra o atual caçula, o que revela a necessidade de resguardar ordem pública.
    4. Agravo regimental desprovido.”
    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, inidoneidade da medida cautelar decretada em desfavor da paciente pois amparada apenas em denúncias anônimas, ausente portanto suporte probatório mínimo da suposta tortura praticada contra sua filha morta. Requer, na medida liminar e no mérito, a revogação da medida cautelar imposta, e sucessivamente sua flexibilização em ordem a permitir visitação de seu filho com eventual observância de determinadas condições. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator configura patente constrangimento ilegal. 
    Ao exame dos autos, verifico que a decisão exarada pela Corte Superior se encontra fundamentada, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva. 
    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar com o imediato redimensionamento da pena suspensão dos efeitos do título condenatório. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. 
    Colham-se informações, em caráter de urgência, junto ao Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Leme/SP (Ação Penal n. 1500649-43.2019.8.26.0318). 
    Após, ao Ministério Público Federal para manifestação. 
    Determino, ainda, que os eventos 2 e 3 (fls. 1-224), com os documentos juntados, sejam desentranhados do processo eletrônico e, por conseguinte, apensados em autos físicos de caráter sigiloso, a serem remetidos ao Gabinete.
    Publique-se.
    Brasília, 09 de novembro de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora